Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ECA. Liberdade assistida. Extinção da medida. Finalidade não atingida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu extinção de medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada como condição para remissão pré-processual, pelo prazo mínimo de seis meses, pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se a medida socioeducativa cumpriu sua finalidade e pode ser extinta.
III. Razões de decidir
3. Extinguir a medida de liberdade assistida, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade do adolescente pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
4. A falta de frequência escolar - que pode contribuir para a ociosidade do adolescente e retorno à situação de vulnerabilidade social em que estava inserido – uso de drogas e cigarro e considerável tempo na rua - impede seja extinta a medida socioeducativa aplicada. Não se trata de obrigar o adolescente a se profissionalizar, mas possibilitar que ele dê continuidade aos estudos e tenha acesso a cursos profissionalizantes, como forma de estimulá-lo a planejar o futuro e não retornar à situação de vulnerabilidade social decorrente do envolvimento com a criminalidade.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 118, § 2o, do ECA; art. 42 da Lei 12.594/12.
Jurisprudência relevante citada: acórdão n. 1115952, 20180020036155 AGI, Rel. Des. Carlos Pires Soares, 1a Turma Criminal, DJE 14/08/2018.